Tribunal: TJDFT
Processo: 0745832-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo regimental interposto (via PJE) por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL (id. 24496642) contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto (id. 2369251), cuja ementa colaciono a seguir: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Consoante já salientado, o agravante interpôs agravo interno contra decisão colegiada. Ora, é assente no ordenamento jurídico brasileiro que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática e não contra acórdão proferido pelo colegiado. Assim dispõe o art. 1021 do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. Na mesma linha redacional é o artigo 265, do RITJDFT. Assim, levando-se em consideração que já havia um pronunciamento do órgão colegiado, entendo não ser cabível a interposição de agravo interno. Esclareço estarmos diante de um erro grosseiro, por parte do recorrente, na escolha recursal, não sendo possível sequer a aplicação do princípio da fungibilidade diante do equívoco cometido. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo regimental apenas é cabível contra decisão monocrática do Relator, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 2. Agravo regimental interposto contra decisão colegiada configura erro grosseiro, pois o artigo 221, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que "caberá Agravo Regimental das decisões proferidas pelo Relator, respeitado o disposto no parágrafo único do artigo 527 do CPC, e das decisões adotadas pelo Presidente do Tribunal nos casos de suspensão de segurança". 3. Agravo regimental não conhecido. (Acórdão n.838383, 20140020102734AGI, Relator: SILVA LEMOS 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 16/12/2014. Pág.: 145) Portanto, o recurso manejado não possui qualquer viés de procedibilidade já que inadequado à espécie, porque não cabível em face de pronunciamento colegiado. Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do novo Código de Processual Civil (de 2015), segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Por todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido em nossos Tribunais, NÃO CONHEÇO, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade, do agravo interno interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL, com fulcro no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016). Publique-se.